Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-13.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em Apelação Cível n. 1001867-13.2019.8.11.0018
RECORRENTE: RAILDA PEREIRA E SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78999984) interposto por RAILDA PEREIRA E SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 68446494):
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I - A parte recorrente/autora ajuizou a presente ação de ação declaratória cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais em face do recorrido/réu alegando que recebe benefício previdenciário, do qual foi descontado valores advindos de Reserva de Margem Consignável – RMC que não contratou.
II - A instituição financeira não respaldou documentalmente sua tese defensiva, qual seja, contratação de empréstimo conforme cobranças realizadas, motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados em demasia.
III – A instituição financeira deve restituir de forma simples os valores cobrados à título de empréstimo não contratado inerentes ao contrato n. 20160306670056319000, com início em outubro de 2016, no valor de R$49,90 mensais.
IV - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.
(TJ-MT – ApCiv 1001867-13.2019.8.11.0018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28.11.2020)”
Interpostos embargos de declaração (ID 69949495), estes foram desprovidos, conforme acordão de (ID 77702485).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por RAILDA PEREIRA E SILVA, que reformou a sentença proferida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Juara, para o especial fim de declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar a instituição financeira a restituir de forma simples os valores cobrados à título de empréstimo não contratado, com início em outubro de 2016, no valor de R$49,90 mensais.
Insatisfeita com o acordão que deu parcial provimento às suas razões, a parte consumidora alega, neste apelo extremo, violação aos artigos art. 373, art. 489, II e §1o, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil; art. 6o inciso III, 14, 39, IV e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, afirmando que:
(a) A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC). No caso, a parte Recorrente não recebeu informação adequada e clara sobre o produto ou serviço, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, o que caracterizaria violação do princípio da transparência;
(b) O Recorrido se prevaleceu da fraqueza e ignorância da parte Recorrente, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social, para impingir-lhe seus produtos e serviços, o que caracterizaria prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC;
(c) Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe: “I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”;
(d) O art. 6o, VIII, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
(e) Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, conforme estabelecido no art. 46, do CDC.
(f) O Recorrido não comprovou a validade do negócio jurídico, notadamente, que o(a) Recorrente teria recebido antes da formalização do contrato, informação clara e adequada sobre o produto ou serviço prestado. Diante disso, houve falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) – ID 78999984 pg.06/07.
Ao final, requer o provimento do recurso e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais.
Recurso tempestivo (ID 79066451) e dispensado o preparo, tendo em vista ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 79061480).
Contrarrazões (ID 79658487).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, II, e §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil; o Recorrente apenas cita o dispositivo, sem tecer qualquer esclarecimento de como teria ocorrido à sua violação, o que inviabiliza o exame da matéria.
Já no tocante à violação dos artigos 373, incisos I e II, do CPC, e art. 6o, inciso III, 14, 39, IV e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, o recorrente limitou-se a reproduzir razões genéricas, atinentes a proteção dada a parte consumidora no caso em julgamento, mas em nenhum momento explicou, em cotejo ao acordão recorrido, qual a contrariedade incidente e como esta teria ocorrido.
Importante ressaltar a dificuldade de se extrair violação aos artigos 373 incisos I e II do CPC e artigos 6o inciso III, 14, 39, IV e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, posto que os desembargadores integrantes da 2a Câmara de Direito Privado entenderam, com lastro nos dispositivos tidos por violados, pela nulidade do contrato sub judice, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, o que foi favorável aos reclames da Recorrente.
É o que se extrai do trecho abaixo: (ID 68446494)
“É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).O recorrente refuta contratação do empréstimo consignado combatido, por sua vez, a instituição financeira recorrida não respaldou documentalmente sua tese defensiva, o que corrobora com a acusação de ilegalidade do contrato de empréstimo impugnado (Contrato n. Contrato no 20160306670056319000 – ID. Num. 58933098), motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados.
A restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não foi verificada má-fé no caso em voga.
As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:
“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.
A nobre Câmara apenas indeferiu a indenização a título de danos morais, e, muito embora o recorrente postule pela fixação da verba, além de não explicar como ocorreu a violação, sequer menciona o dispositivo de lei que teria correlação com ferimento a direito da personalidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Neste ponto, embora a recorrente faça um cotejo analítico, indicando violação ao artigo 39 inciso IV do CDC para ilustrar os porquês do cabimento a verba indenizatória, é certo que este dispositivo está circunscrito à descrição de práticas abusivas, não contendo carga normativa para reformar o decisório neste ponto.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)
Desta forma, ante a impossibilidade de se aferir a exata compreensão da matéria apresentada, e em qual ponto haveria violação às Leis Federais em testilha, inviável a admissão do recurso no tocante às alíneas “a” e “c” do dispositivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça